Tribunal: TJMT
Processo: 1030505-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030505-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (AGRAVANTE), LIOVARDO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 090.953.301-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINA CELIA MENDES OLIVEIRA - CPF: 080.311.002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), R. R. D. S. M. - CPF: 071.194.761-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANNE RAMOS DA SILVA - CPF: 015.400.901-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEBORA SAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 033.040.151-32 (TERCEIRO INTERESSADO), NATAN INACIO PACHECO DE SANTANA - CPF: 027.263.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. inventário. aplicação de multa com fundamento no art. 100, parágrafo único, do
cpc
sem prévio contraditório. decisão-surpresa. interpretação restritiva de normas sancionatórias. recurso provido.

i. caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por inventariante contra decisão proferida em Ação de Inventário, que,
ex

officio
, determinou a emenda da petição inicial para correção do valor da causa e aplicou multa correspondente ao décuplo do valor inicialmente atribuído, com fundamento analógico no art. 100, parágrafo único, do CPC, sob alegação de incompatibilidade entre o valor provisório e o acervo real. A agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de contraditório e a inaplicabilidade do referido dispositivo, alegando não ter requerido gratuidade de justiça e ter agido de boa-fé ao corrigir o valor da causa voluntariamente.

ii
. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se é nula, por violação ao princípio da vedação à decisão-surpresa, a aplicação de multa sem prévia oitiva da parte;
(
ii
)
estabelecer se é juridicamente válida a aplicação da multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC, por analogia, à parte que não requereu gratuidade de justiça nem agiu com má-fé.

iii
. razões de decidir

3.
A aplicação de penalidade de ofício, sem prévia manifestação da parte, viola os
arts
. 9º e 10 do CPC, que asseguram o contraditório substancial, sendo nula a decisão que impõe multa processual sem oportunizar defesa.

4.
A multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC exige como pressuposto a revogação do benefício da gratuidade de justiça obtido de forma indevida e a demonstração de má-fé, não sendo possível sua aplicação por analogia quando não houve sequer o requerimento do referido benefício.

5.
No direito sancionador, prevalece o princípio da legalidade estrita, vedando-se a analogia in malam partem, especialmente quando ausente qualquer conduta dolosa ou desleal por parte da litigante.

6.
A atribuição de valor provisório à causa é juridicamente admitida na fase inicial do inventário, sendo legítima a posterior retificação quando apurado o valor real do espólio, especialmente quando realizada de forma voluntária e acompanhada de requerimento para recolhimento complementar das custas.

7.
A interpretação extensiva ou analógica de norma sancionatória que resulte em penalidade não prevista expressamente em lei ofende os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

iv
. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A aplicação de multa processual sem prévia oitiva da parte viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão-surpresa, previstos nos
arts
. 9º e 10 do CPC.
2.
A multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC é inaplicável por analogia quando a parte não requereu gratuidade de justiça nem agiu com má-fé.
3.
Não configura má-fé a atribuição inicial de valor provisório à causa em ação de inventário, desde que retificado voluntariamente ao se apurar o real valor do espólio
.
”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 10, 81, 100, parágrafo único, e 292, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, AI 1017526-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j.
16.11.2021;
TJMT
, AI 0000081-70.2016.811.0077, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo
de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
, inventariante do Espólio de
Liovardo
Antônio de Oliveira
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Inventário n
.
1002424-32.2025.8.11.0000.

A
decisão
agravada,
determinou
,
ex

officio
,
a emenda da inicial para
correção do valor da causa
e, concomitantemente, condenou a Agravante ao
pagamento de multa
equivalente ao
décuplo do valor inicialmente atribuído à causa
, com fundamento, por analogia, no parágrafo único do art
.
100 do
CPC
, sob o argumento de incompatibilidade entre o valor provisório e o real acervo hereditário.

Em suas razões recursais
(Id. 312675885)
, a Agravante sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão
por afronta ao
princípio da vedação à decisão-surpresa
, insculpido nos artigos 9º e 10 do CPC, uma vez que a penalidade foi
aplicada sem prévia intimação
para contraditório.

No mérito, argumenta a
inaplicabilidade do art
.
100 do CPC
, pois
jamais pleiteou ou gozou do benefício da gratuidade de justiça
, tendo recolhido as custas iniciais.

Assevera a
inexistência de má-fé
, destacando que atribuiu valor provisório à causa diante do desconhecimento inicial da totalidade dos bens, e que, voluntariamente, retificou o valor nas Primeiras Declarações, requerendo prazo para o recolhimento da diferença das custas processuais.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para afastar a multa aplicada.

A
liminar
foi
deferida
, suspendendo os efeitos da decisão agravada no tocante à exigibilidade da multa
(Id. 313385885)
.

O Juízo
a quo
prestou informações
(Id. 322651852).

A
d. PGJ
manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no mérito da causa, por tratar-se de direito disponível e não vislumbrar interesse público primário que justificasse sua atuação
(Id. 322651852)
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo
Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, o cabimento e o preparo recursal
(
devidamente comprovado após intimação regular
)
, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Neste agravo, discute-se, em suma, a violação ao princípio da não
surpresa, e a
legalidade da aplicação de multa processual prevista no artigo 100, parágrafo único, do
CPC
, em desfavor da inventariante que atribuiu valor provisório à causa em ação de inventário, sem que houvesse pedido de gratuidade de justiça.

Direto aos pontos vejo que, de fato
,
impõe-se reconhecer a procedência da arguição de nulidade parcial da decisão por violação
ao art. 10, CPC (
princípio da cooperação e da vedação à decisão-surpresa
)
.

Conforme documentado nos autos, o
Magistrado

a quo
, ao verificar a discrepância entre o valor atribuído à causa na inicial (R$ 1.518,00) e o valor declarado nas Primeiras Declarações (superior a R$ 1.000.000,00),
aplicou
de ofício

a

sanção pecuniária
,
sem oportunizar
à parte a
justificativa prévia
.

O
CPC, nos
arts
.
9º e 10
, proíbe que
o juiz decida com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.

In
casu
, a
imposição de multa, por sua natureza sancionatória, exige, invariavelmente, o prévio contraditório substancial.

A surpresa processual, neste caso, não apenas viola a norma cogente, mas cerceia o direito de defesa da parte que, como se verá, agiu amparada pela boa-fé.

Deste
TJMT
:

“(...).
A atribuição de valor provisório à causa em ação de inventário é admitida pela jurisprudência quando não se tem, de imediato, a exata dimensão do acervo patrimonial.

A aplicação de multa por suposta má-fé, fundada na incorreção do valor da causa, sem que antes se oportunize à parte o direito de manifestação ou de correção do vício,
viola frontalmente o princípio da vedação à decisão surpresa e o devido processo legal substancial.
Não se presume a má-fé da parte que, voluntariamente, busca a retificação do valor da c
ausa nas primeiras declarações
. ”

(TJMT – AI 1017526-48.2021.8.11.0000 – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – Julgado em 16/11/2021).

Superada a questão procedimental, a análise de mérito revela o desacerto da decisão agravada quanto à subsunção normativa.

O Juízo de origem fundamentou a aplicação da multa, por analogia, no ar
.
100, parágrafo único, do CPC.

O referido dispositivo legal possui hipótese de incidência restrita e específica: a revogação de benefício de gratuidade de justiça obtido indevidamente
:

“
Art. 100.
(
...
)
Parágrafo único.
Revogado o benefício
, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa...
”

A interpretação literal e sistemática do dispositivo impede sua extensão a casos
onde
o benefício sequer foi requerido.

É fato incontroverso nos autos que a Agravante recolheu as custas iniciais com base no valor provisório atribuído, não formulando pedido de assistência judiciária gratuita.

No âmbito do direito sancionador
(
seja ele penal, administrativo ou processual
)
, vigora o princípio da legalidade estrita, vedando-se a
analogia in malam partem
.

Não é dado ao julgador criar sanções não previstas em lei ou estender penalidades excepcionais a situações fáticas distintas, sob pena de violação à segurança jurídica.

Na hipótese,
s
e não houve pedido de gratuidade
,
não há que se falar em má-fé na obtenção de benefício
, tornando a multa do art. 100 do CPC inaplicável ao caso.

Sobre o tema:

“
A ausência de comprovação de má-fé inviabiliza a aplicação da multa prevista no artigo 100, parágrafo único, do Código
de Processo Civil.
(...).”
(
TJMT
-
00000817020168110077 MT,
Relator.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

Enfim
, a conduta da Agravante
, ne
m
de longe,
denota
deslealdade
processual. Os autos demonstram que, tão logo nomeada e ciente do acervo, apresentou as Primeiras Declarações e, voluntariamente, retificou o valor da causa para o montante real apurado, requerendo prazo para o recolhimento da diferença das custas processuais e da taxa judiciária.

Tal comportamento é incompatível com a má-fé. Pelo contrário, reflete a boa-fé objetiva e a lealdade processual, buscando a regularização tributária e processual do feito
sponte sua
.

O procedimento para adequação do valor da causa está previsto no art. 292, § 3º, do CPC, que confere ao juiz o poder-dever de corrigi-lo, de ofício e por arbitramento, determinando o recolhimento das custas correspondentes. O legislador não previu, nessa hipótese, a imposição automática de multa, ficando as sanções por litigância de má-fé (art. 81 do CPC) restritas a condutas dolosas específicas, inexistentes no caso.

Considerando os fatos apresentados
, concluo que a imposição da multa
revela-se
indevida, caracterizando
error
in
judicando
, razão pela qual deve ser afastada. Remanesce apenas a determinação de recolhimento da diferença das custas, providência com a qual a Agravante já anuiu expressamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento
e

DOU
-LHE PROVIMENTO
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para

r
eformar
a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
afastando integralmente a multa
imposta à Agravante com base no arti
go 100, parágrafo único, do CPC.

Determino
, também,
o
regular prosseguimento do feito
na origem,
oportunizando-se à Agravante o prazo legal
para o
recolhimento da
diferença das custas processuais e da taxa judiciária
, decorrentes da retificação do valor da causa, conforme já requerido nas Primeiras Declarações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026